Tribunal: TJDFT
Processo: 0706207-82.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça, em contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe.
2. Se, mediante mais de 1 (uma) ação, o réu praticou 4 (quatro) delitos da mesma espécie, em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, aplica-se a regra da continuidade delitiva prevista no art. 71, do Código Penal.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, confirmou a possibilidade de fixação de indenização a título de dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, o qual prescinde de dilação probatória para certificar a sua existência por ostentar natureza in re ipsa.
4. Sendo adequado o valor fixado na sentença, em face das circunstâncias do caso concreto, é de ser mantido.
5. Recurso conhecido e desprovido.